Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752430-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Mandado de segurança coletivo. progressão funcional. efeitos administrativos e financeiros. restrição indevida. segurança parcialmente concedida. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal contra decreto do Governador do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial em 15 de agosto de 2024, que concedeu a progressão funcional para a 1a Classe a servidores da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, mas restringiu seus efeitos financeiros a partir de 1o de agosto de 2024. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição imposta pelo decreto impugnado contraria o artigo 7o, do Decreto no 7.652/2011, ao postergar os efeitos administrativos e financeiros da progressão funcional para 1o de agosto de 2024. III. Razões de Decidir 3. O ato administrativo que formaliza a progressão funcional possui natureza declaratória e seus efeitos administrativos e financeiros devem incidir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao cumprimento dos requisitos pelo servidor, nos termos da legislação de regência, independentemente da data de homologação ou publicação. IV. Dispositivo 4. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 7.652/2011, artigos 3o, 6o, § 3o, e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.945.986/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20.4.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.903.985/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 6.4.2021. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, sustentando que os efeitos administrativos e financeiros da progressão devem começar a vigorar a partir de 1o/8/2024, uma vez que apenas a partir da publicação do resultado houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto no 7.652/2011. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada afronta ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Decreto no 7.652/2011), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73512313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024